Tribunal: TJSP
Processo: 2243443-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial da Superpack Indústria de Produtos Plásticos – Decisão que indeferiu pedido da recuperanda para convocação de assembleia geral de credores a fim de votar a desistência da recuperação judicial após ela já ter sido concedida – Inconformismo da recuperanda – Acolhimento -Recuperação judicial que não é um fim em si mesmo, devendo prevalecer seu caráter

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial da Superpack Indústria de Produtos Plásticos – Decisão que indeferiu pedido da recuperanda para convocação de assembleia geral de credores a fim de votar a desistência da recuperação judicial após ela já ter sido concedida – Inconformismo da recuperanda – Acolhimento -Recuperação judicial que não é um fim em si mesmo, devendo prevalecer seu caráter negocial e a soberania das decisões assembleares - Inteligência dos arts. 35, I, 'd', 'f', 47, 52, § 4o, e 61, caput, da Lei n. 11.101/2005, os quais admitem a possibilidade da recuperanda propor aos credores a desistência da recuperação judicial após a sua concessão - Questão que deverá ser discutida e deliberada em assembleia geral de credores - Decisão reformada – Recurso provido.